Tribunal: TJMT
Processo: 1028486-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028486-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), ODAIR FERNANDES MASSON - CPF: 156.856.401-53 (AGRAVANTE), FATIMA SOLANGE JACOB - CPF: 921.171.121-53 (AGRAVANTE), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (AGRAVADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), MANUELA CORREA FLEURY - CPF: 039.524.931-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES
-
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
-
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão embargado, ao não considerar justo motivo para o pedido de redesignação de audiência, fundamentado em viagem ao exterior previamente agendada. Sustentam os embargantes que tal fato não foi apreciado adequadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou outro vício no
aresto
, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da suposta ausência de análise sobre o justo motivo apresentado para o pedido de redesignação da audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado considera que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tendo em vista que:

i) A audiência foi designada com antecedência suficiente, sendo agendada em 25-7-2024 para o dia 16-9-2024, permitindo a reorganização de compromissos profissionais.

ii
) O pedido de redesignação foi formulado apenas quatro dias antes da audiência, quando o advogado já estava em viagem, caracterizando falta de diligência na comunicação da impossibilidade de comparecimento.

iii
) A audiência ocorreu virtualmente pelo sistema Microsoft Teams, o que garantiu ampla oportunidade de participação remota, afastando qualquer alegação de prejuízo substancial.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada, tampouco para a modificação do resultado da lide, salvo na ocorrência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera pretensão de rediscussão do mérito, fundada em inconformismo da parte, não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

Os embargantes sustentam que
omissão da Câmara julgadora
,
quanto
à análise do pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, indeferido anteriormente.

Afirmam que
a viagem ao exterior foi marcada antes da designação da audiência e, portanto, constitui motivo justificado nos termos do art. 362, II, do CPC
.

Aduzem
que
atuaram de forma transparente ao informar o impedimento, apresentando provas documentais,
que afasta
qualquer alegação de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais

presentes no
acórdão embargado, conforme dispõe o art
.

1.022
do
CPC.

Os embargantes
sustentam
que o
aresto

não considerou
o justo motivo para o pedido de redesignação da audiência,
uma vez
que
a viagem ao exterior
estava
marcada

antes da
data
de
designação do ato processual. Contudo, conforme
destacado

pela Câmara julgadora,

a

prova testemunhal
foi
agendada
em
25
-
7
-
2024
, para
ser realizada
em
16
-
9
-
2024
,
com intimação prévia
suficiente
para
que os
compromissos profissionais
pudessem ser reorganizados.

A
lém
disso,
o
pedido foi
formulado

apenas 4 dias antes
, quando o advogado já
estava
em viagem,
o que evidencia
a
falta de diligência

ao

comunicar
a impossibilidade de comparecimento
.

Ademais
,
a audiência
ocorreu

virtualmente
,
por meio
do
sistema
Microsoft Teams
,
o que garantiu

plena oportunidade
de participação remota,
e afastou
qualquer alegação de prejuízo substancial.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024